Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.338/2024. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO DECRETO À LUZ DO MICROSSISTEMA PROTETIVO DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto pleno previsto no art. 9o, VIII, do Decreto no 12.338/2024. O agravante foi condenado pelos crimes de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, à pena de 3 meses e 7 dias de detenção. A defesa sustenta que o decreto não prevê vedação genérica ao indulto para todos os crimes cometidos nesse contexto, mas apenas para tipos penais expressamente previstos, razão pela qual requer a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se a vedação prevista no art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão de indulto a condenados por crimes não expressamente listados no dispositivo, mas praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O indulto constitui ato de clemência estatal de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Executivo definir os requisitos e limites de sua concessão segundo critérios de conveniência e oportunidade, sem ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato.
4 - O Poder Judiciário pode apenas verificar a constitucionalidade do decreto e a correta aplicação de seus requisitos, sem alterar ou afastar as condições estabelecidas pelo ato presidencial.
5 - A interpretação das hipóteses de vedação ao indulto deve ocorrer de forma sistêmica, considerando a finalidade da norma e o microssistema jurídico de proteção à mulher instituído pela Lei no 11.340/2006.
6 - Ainda que os crimes de violação de domicílio, ameaça e vias de fato não tenham a violência doméstica como elementar típica, os autos demonstram que as condutas foram praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância reconhecida na sentença condenatória e que ensejou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
7 - A finalidade do decreto é impedir a concessão do benefício a condenados por condutas inseridas no contexto de violência doméstica, razão pela qual a vedação alcança tais hipóteses mesmo quando o tipo penal específico não esteja expressamente listado, entendimento consolidado em precedentes do Tribunal.
8 - Ausente requisito objetivo estabelecido no Decreto no 12.338/2024, torna-se inviável a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A vedação ao indulto prevista no Decreto no 12.338/2024 alcança condenações por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que o tipo penal não esteja expressamente listado no dispositivo restritivo.
2 - A interpretação das hipóteses de exclusão do indulto deve considerar a finalidade da norma e o microssistema de proteção à mulher previsto na Lei Maria da Penha.
3 - Compete ao Presidente da República definir, no exercício da competência prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal, os requisitos e limites para a concessão de indulto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar sua constitucionalidade e aplicação.